Tribunal: TJSP
Processo: 1001592-44.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SUSPENSÃO. Reconhecimento, pelo STJ, da necessidade de suspensão dos processos cuja discussão envolva a "definição sobre quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei n. 9656/98". Discussão nos autos que se refere ao direito de o segurado se manter em plano de saúde individual, em razão do cancelamento do

Ementa:
SUSPENSÃO. Reconhecimento, pelo STJ, da necessidade de suspensão dos processos cuja discussão envolva a "definição sobre quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei n. 9656/98". Discussão nos autos que se refere ao direito de o segurado se manter em plano de saúde individual, em razão do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial originário pela estipulante, considerando o disposto no artigo 26, inciso III, da Resolução Normativa no 279/2011 da ANS. Prosseguimento do recurso mantido.
PLANO DE SAÚDE. Pretensão de ex-funcionário de ser mantido no contrato coletivo empresarial. Autor que comprovou ser aposentado quando do afastamento da empresa. Demissão sem justa causa. Art. 31 da Lei no 9.656/98. Rescisão do contrato a pedido da ex-empregadora. Extinção dos direitos assegurados nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Art. 26 da RN 279/2011. Direito de migração a plano individual sem necessidade de cumprimento de prazos de carência. Valor do plano que deve corresponder ao valor do plano individual escolhido. Necessidade de manter a igualdade entre os beneficiários do mesmo plano individual. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001592-44.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante UNIMED
SANTA BÁRBARA D’OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é apelado FENELON ALVES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001592-44.2019.8.26.0019 - Voto no
2
Apelação Cível no 1001592-44.2019.8.26.0019
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: UNIMED SANTA BÁRBARA DOESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
APELADO: FENELON ALVES TEIXEIRA
Comarca: Americana 2a Vara Cível
Juiz(a) Prolator(a): Marcos Cosme Porto
VOTO no 12019
SUSPENSÃO. Reconhecimento, pelo STJ, da necessidade de
suspensão dos processos cuja discussão envolva a “definição sobre
quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem
ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei
n. 9656/98”. Discussão nos autos que se refere ao direito de o
segurado se manter em plano de saúde individual, em razão do
cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial originário pela
estipulante, considerando o disposto no artigo 26, inciso III, da
Resolução Normativa no 279/2011 da ANS. Prosseguimento do
recurso mantido.
PLANO DE SAÚDE. Pretensão de ex-funcionário de ser mantido no
contrato coletivo empresarial. Autor que comprovou ser aposentado
quando do afastamento da empresa. Demissão sem justa causa. Art.
31 da Lei no 9.656/98. Rescisão do contrato a pedido da ex-
empregadora. Extinção dos direitos assegurados nos artigos 30 e 31
da Lei no 9.656/98. Art. 26 da RN 279/2011. Direito de migração a
plano individual sem necessidade de cumprimento de prazos de
carência. Valor do plano que deve corresponder ao valor do plano
individual escolhido. Necessidade de manter a igualdade entre os
beneficiários do mesmo plano individual. Sentença reformada.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
procedente pela r. sentença de fls.321/327, cujo relatório fica adotado, para
confirmar a tutela provisória e manter o autor e seus dependentes como
beneficiários do convênio médico na modalidade de plano individual, sem
necessidade de carência e nas mesmas condições de preço e cobertura assistencial
do plano coletivo extinto, assumindo ele o pagamento integral da prestação mensal,
por prazo indeterminado, observando-se os reajustes legais. Pela sucumbência, a ré
foi condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001592-44.2019.8.26.0019 - Voto no
3
advocatícios fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em síntese: 1)
resilição do contrato coletivo empresarial a pedido da ex-empregadora, e, uma vez
extinta a relação principal, extingue-se também todas as relações acessórias
atreladas ao mesmo contrato; 2) o empregado, após integrar a massa de inativos da
empresa estipulante, permanecia como beneficiário de plano coletivo empresarial,
em que pese a responsabilidade integral pelo pagamento do plano, ou seja, não se
tratava de nova relação negocial individual entre o beneficiário e a apelante, razão
pela qual, uma vez rescindida a prestação de serviços pela empresa contratante,
automaticamente extingue-se o benefício conferido a seus funcionários ; 2) a
Resolução Normativa no 279 de 2011, da ANS, em seu artigo 26, inciso III, é
expressa no sentido de que o direito assegurado nos artigos 30 e 31, ambos da Lei
9.656/98, extingue-se quando ocorre o cancelamento do plano coletivo empresarial
originário; 3) no contrato de plano de saúde coletivo empresarial, o preço é formado
com base no maior número de pessoas, sendo a sinistralidade da massa apurada
em conjunto, enquanto que no plano de saúde individual, o preço é formado com
base na sinistralidade individual do contratante, e, por isso, a manutenção do
apelado e seus dependentes na modalidade individual, nas mesmas condições de
preço e cobertura assistencial do plano coletivo extinto, fere o equilíbrio contratual;
4) ausência dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil,
devendo ser revogada a tutela de urgência concedida. Pleiteia a reforma da
sentença (fls.329/349).
Regularmente processado e preparado o recurso (fl.350).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.354/371).
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha
reconhecido a necessidade de suspensão dos processos cuja discussão envolva
“definição sobre quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde
devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31, da Lei n.
9.656/1998” (Recurso Especial no 1.818.487/SP Tema 1034), no presente caso,
verifica-se que a discussão refere-se ao direito de o segurado ser mantido em plano
de saúde individual, em razão do cancelamento do plano coletivo empresarial
originário pela estipulante, considerando o disposto no artigo 26, inciso III, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001592-44.2019.8.26.0019 - Voto no
4
Resolução Normativa no 279 de 2011, da ANS.
Desta forma, não há que se falar em sobrestamento do
processo.
É o relatório.
O comporta parcial provimento.
Consta dos autos que o autor é ex-funcionário da
empresa Unitika do Brasil Indústria Textil Ltda., onde trabalhou no período de
09/09/1987 a 27/04/2006, quando foi demitido sem justa causa (fls. 14/15), tendo se
aposentado por tempo de contribuição em 11/09/1997 (fl.31).
É incontroverso, ainda, que o autor contribuiu para o
pagamento das prestações do plano de saúde, fazendo jus à manutenção no plano
de saúde coletivo empresarial oferecido pela ex-empregadora por tempo
indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98.
No entanto, no presente caso, consta que a empresa
contratante solicitou o cancelamento do contrato a partir de 01/04/2019 (fl.108).
A r. sentença julgou a ação procedente, para manter o
autor e seus dependentes como beneficiários do convênio médico na modalidade de
plano individual, sem necessidade de carência e nas mesmas condições de preço e
cobertura assistencial do plano coletivo extinto, mediante o pagamento do valor
integral do prêmio.
Insurge-se o requerido quanto a manutenção do autor em
plano de saúde individual, nas mesmas condições de preço e cobertura do plano
coletivo extinto.
Nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98:
“Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral”.
Por sua vez, dispõem o artigo 30 e §1o da mesma Lei:
“Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001592-44.2019.8.26.0019 - Voto no
5
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a
que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”.
No presente caso, o autor comprovou que era
aposentado quando de seu afastamento da empresa (fls.31), se aplicando, portanto,
ao caso, o artigo 31 da Lei no 9.656/98, e não o artigo 30.
Nos termos da lei, o funcionário inativo tem direito a ser
mantido no mesmo plano de saúde contratado para os funcionários da ativa, com a
única diferença de que os funcionários ativos não arcam com a integralidade da
mensalidade, pois a maior parte dela será custeada pela empregadora. Para os
inativos, não há qualquer subsídio da empregadora, cabendo a eles arcar, por conta
própria, com o valor total da mensalidade, o que é justamente a previsão de
pagamento integral referida no dispositivo legal acima mencionado.
No entanto, considerando o cancelamento do plano de
saúde pela ex-empregadora do autor, não há como mantê-lo no plano coletivo.
Com efeito, o artigo 26, inciso III, da Resolução Normativa
no 279/2011, da ANS, prevê a extinção do direito assegurado nos artigos 30 e 31 da
Lei no 9.656/98, em caso de cancelamento do plano privado de assistência à saúde
pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-
empregados.
O §2o do mesmo dispositivo, no entanto, assegura que
“na hipótese de cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo
empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-
empregados, descrita no inciso III, a Operadora que comercializa planos individuais
deverá ofertá-los a esse universo de beneficiários, na forma da Resolução CONSU
no 19, de 25 de março de 1999”.
No presente caso, tendo havido a rescisão do contrato
coletivo pela ex-empregadora, não pode a ré ser compelida a mantê-los no plano
que não mais existe.
Não obstante, considerando que o autor preenche os
requisitos dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, deve ser assegurado o direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001592-44.2019.8.26.0019 - Voto no
6
migrar a plano de saúde individual, sem necessidade de cumprir prazos de carência,
conforme prevê a Resolução CONSU no 19/1999.
O valor das mensalidades, contudo, deve corresponder à
integralidade do valor do plano individual escolhido, ante a necessidade de haver
igualdade entre os beneficiários do mesmo plano individual.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA.
MANUTENÇÃO
NOS
TERMOS
DO
ART.
31
DA
LEI
9.656/98.
CANCELAMENTO
DO
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
PELA
EXEMPREGADORA. PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL
(ART. 26 RN 279/2011 ANS E ART. 1° RN 19/1998 CONSU). Insurgência da ré
contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Pretensão da agravante em
não manter o segurado no plano. Não acolhimento. Requisitos do art. 31 da Lei
9.656/98, a princípio, preenchidos. Modificação da decisão agravada apenas no
tocante à forma de oferecimento do plano. Em caso de extinção do plano de
saúde coletivo, a operadora deve fornecer um plano de saúde individual ou
familiar sem carências (art. 26 da RN 279/2011 e art. 1° da RN 19/1998 do
CONSU). Mensalidade. Valor integral do plano de saúde individual a ser paga
pelo agravado. Precedentes. Multa cominatória. Pretensão para redução. Não
acolhimento. Valor razoável para coibir a ré a cumprir a determinação judicial.
Agravo de instrumento parcialmente provido” (Agravo de Instrumento no
2178577-10.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, data de
julgamento: 24/10/2016, 3a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Contrato coletivo. Rescisão unilateral com fundamento na
inadimplência da estipulante. Inexistência de ilegalidade ou abusividade. Direito
do beneficiário à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de
contrato individual ou familiar, sem exigência de cumprimento de carência.
Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU. Precedentes.
Sentença mantida. Contraprestação. Migração de ex-beneficiário do plano de
saúde empresarial para plano de modalidade individual. Valor da mensalidade
que deve ser revisto. Cobrança do mesmo prêmio absoluto exigido nos planos
coletivos que se afigura impraticável, pois se tratam de bases contratuais
distintas. Contraprestação que deverá ser proporcionalmente calculada,
respeitados os valores dos contratos individuais. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1000921-17.2014.8.26.0077, Relator:
Rômulo Russo, data de julgamento: 11/05/2016, 7a Câmara de Direito Privado
TJSP).
Assim, a r. sentença deve ser reformada, para assegurar
ao autor o direito de migrar a um plano de saúde individual, sem necessidade de
cumprimento de prazo de carência, mediante pagamento do valor integral referente
ao plano individual escolhido.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001592-44.2019.8.26.0019 - Voto no
7
parte contrária, já fixados em15% do valor atribuído à causa., observando-se a
gratuidade concedida ao autor.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora